Tribunal: CARF
Processo: 10620.001201/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Paula Fernandes
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10620.001201/2007-65
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.124 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INONIBRAS INOCULANTES E FERRO LIGAS NIPO BRASILEIROS SA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração:01/10/2000 a 30/08/2006
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.(Súmula Carf n. 01).
DESISTÊNCIA DO RECURSO - DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Tendo o contribuinte optado pela via judicial, resta configurada a renúncia,
devendo ser declarada a definitividade do crédito, ficando restabelecido a
lançamento em seu estado original

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento para declarar a definitividade do crédito
tributário, por concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial..

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10620.001201/2007-65
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.124 - CSRF/2a Turma
Processo no 10620.001201/2007-65

Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2403-001.645, proferido pela 3a Turma Ordinária / 4a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
Trata-se de crédito consolidado em 30/10/2006, no montante de R$ 112.518,75
(cento e doze mil, quinhentos e dezoito reais, setenta e cinco centavos). De acordo com o
Relatório Fiscal de fls. 127/129, as contribuições lançadas correspondem à parte dos segurados, à
cota patronal - Empresa (20%) e SAT/RAT (3%) - e a destinada a outras Entidades (0,80% -
SEBRAE e INCRA), incidentes sobre Abono de Férias 410 pago aos empregados, no período de
10/2000 a 08/2006. Esclareceu o Auditor-Fiscal que a empresa, por força de Convenções
Coletivas de Trabalho - CCT ou de Acordos Coletivos de Trabalho - ACT, ficou obrigada a
pagar um abono de férias aos empregados que, durante o período aquisitivo, não tivessem mais
de 7 (sete) faltas, o que caracterizou uma premiação pela assiduidade. Essa premiação, estando
vinculada a fator de ordem pessoal, estabelecido ou não em cláusula contratual, CCT ou ACT,
configura urna complementação salarial e ao salário se integra para todos os fins, conforme
dispõe o art. 458 da CLT e o inciso I do art. 28 da Lei n° 8.212/91. Ficou constatado pela
fiscalização que até a competência de 09/2000 a empresa considerou esse abono de férias como
salário-de-contribuição. Deixou, assim, de considerá-lo apôs orientação contida em resposta a
consulta feita á Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG.
Em 15/03/2007, a DRP, na Decisão-Notificação no 11.424.4/0080/2007, às fls.
281/285, julgou improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário
exigido.
Em 20/09/2012, a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 608/617, exarou o Acórdão no 2403-001.645, DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Ordinário interposto pelo Contribuinte, para que se recalcule o valor da multa, se mais
benéfico ao contribuinte, de acordo com o disciplinado no art. 32-A da Lei 8.212/91, na redação
dada pela Lei 11.941/2009. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 30/08/2006
PREVIDENCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO - NFLD.
ABONO DE FÉRIAS.
O abono de férias concedido em virtude de convenção coletiva, desde que
não excedente de vinte dias do salário, na forma do comando do art.144 da
CLT, não integra a remuneração do empregado.
A lei 8.212/91 dispõe em seu art. 28, § 9°, “6”, que não integram o salário-
de-contribuição as importâncias recebidas a titulo de abono de férias na
forma dos arts. 143 e 144.
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.124 - CSRF/2a Turma
Processo no 10620.001201/2007-65

DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE. ACOLHIMENTO PARCIAL.
Ocorre a decadência com a extinção do direito pela inércia de seu titular,
quando sua eficácia foi, de origem, subordinada à condição de seu exercício
dentro de um prazo prefixado, e este se esgotou sem que esse exercício
tivesse se verificado. As edições da Súmula Vinculante n° 8 exarada pelo
Supremo Tribunal Federal - STF e da Lei Complementar n° 128 de dezembro de
2008, artigo 13, I , “a ” determinaram que são inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto-lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91,
que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
Em 15/07/2013, às fls. 620/633, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: 1. DO PRAZO
DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 173, I DO CTN. Aduziu a União que o acórdão ora
recorrido aplicou o prazo previsto no art. 150, § 4o do CTN e acolheu a preliminar de decadência
para os fatos apurados até 10/2001. No entanto, não ocorreu o pagamento antecipado sobre as
contribuições apuradas, motivo pelo qual deve ser empregado ao caso concreto, o prazo do art.
173, I do CTN. Assim, divergiu a Câmara a quo do acórdão paradigma, que entendeu que a
aplicação do prazo decadencial previsto no art. 173, I do CTN nas situações onde não tenha
ocorrido o recolhimento antecipado sobre as rubricas lançadas, não importando pagamentos
afetos a outros fatos que não são objeto da cobrança. 2. DO PRAZO DECADENCIAL
PREVISTO NO ART. 150, 4o DO CTN. Caso não seja acolhido o item anterior, passa-se a
demonstrar que o Colegiado a quo, quanto aos tributos submetidos a lançamento por
homologação, entende pela aplicação do art. 150, §4o do CTN de forma completamente distinta
da determinada pelo acórdão paradigma, que, ao analisar a contagem do prazo decadencial de
tributo sujeito a lançamento por homologação, firmou o entendimento de que, segundo a
literalidade do art. 150, § 4o, a fiscalização tem o prazo de 5 cinco para se pronunciar sobre o
pagamento antecipado, a partir da ocorrência do fato gerador. 3. Do Abono de Férias.
Segundo registra o relatório fiscal, por força de Convenção e Acordo Coletivo de
Trabalho, o empregador ficou obrigado a pagar um “Abono de Férias” aos seus empregados,
calculado sobre o valor do salário nominal mensal, desde que estes, durante o período
aquisitivo, não tivessem acima de sete faltas. A Turma a quo, mesmo diante da décima primeira
cláusula da convenção coletiva (fls. 121), que vinculava o abono pago ao número de faltas do
empregado, entendeu que essa parcela não integrava o salário-de-contribuição. Em sentido
oposto, a 3a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento do CARF sinalizou que o abono
de férias integra o salário-de-contribuição quando sua concessão for vinculada a fatores como
assiduidade.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 636/644, a 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU PARCIAL
SEGUIMENTO ao recurso, restando admitida a divergência APENAS em relação às seguintes
matérias: Início da contagem do prazo decadencial e Abono de Férias.
A União apresentou Agravo, conforme fl. 646/647, que restou rejeitado, de acordo
com Despacho de fl. 652.
A Fazenda Nacional informou ciência do Despacho, conforme fl. 654.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.124 - CSRF/2a Turma
Processo no 10620.001201/2007-65

Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União, à fl.
660, o Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da União, às fls. 663/689,
pleiteando, preliminarmente, julgar improvido recurso devido a: 1- não preencher os requisitos
legais de forma quanto a pedidos incertos e genéricos. 2- dois outros processos versando sobre a
mesma matéria, com garantia real e valores em espécie depositados em juízo, nada devendo a
Inonibrás a título de encargos incidentes sobre o abono de férias à União Federal. 3- versam
sobre o mesmo tema execução fiscal que tramita perante a 1a Vara Cível de Pirapora/MG (Autos
de número 0075801-47.2013.8.13.0512- embargos em apenso de número 0081492-
08.2014.8.13.0512). 4- ação anulatória (autos de número 0059113-09.2013.4.01.3800, em
trâmite na 7a Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais em que figura como autora a
Inonibrás Inoculantes e Ferro Ligas Nipo Brasileiros S/A) a qual já transitou em julgado. 5-
Alternativamente, 5.1 Impõe-se, nesta oportunidade a extinção do presente, sob pena de ofensa
ao Ato jurídico perfeito e válido, e coisa julgada, nos moldes da Constituição Federal além de bis
in idem na cobrança dos valores 5.2 Julgado improvido recurso confirmando o acordão recorrido
por já ocorrido decadência. 5.3 No mérito, julgado improvido recurso afastada a cobrança acerca
do processo n° 46246.001219/2007-29, acerca do recolhimento do FGTS e contribuições
sociais/previdenciárias incidentes sobre o abono assiduidade, sob pena de ofensa ao artigo 7°,
XXVI, da Constituição Federal de 1988, tendo em vista que a referida cobrança não observa a
norma prevista em Convenção Coletiva de Trabalho da categoria caracterizando abono
assiduidade constituindo premiação a depender da conduta do empregado.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
Trata-se de crédito consolidado em 30/10/2006, no montante de R$ 112.518,75
(cento e doze mil, quinhentos e dezoito reais, setenta e cinco centavos). De acordo com o
Relatório Fiscal de fls. 127/129, as contribuições lançadas correspondem à parte dos segurados, à
cota patronal - Empresa (20%) e SAT/RAT (3%) - e a destinada a outras Entidades (0,80% -
SEBRAE e INCRA), incidentes sobre Abono de Férias 410 pago aos empregados, no período de
10/2000 a 08/2006.
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.124 - CSRF/2a Turma
Processo no 10620.001201/2007-65

Esclareceu o Auditor-Fiscal que a empresa, por força de Convenções Coletivas de
Trabalho - CCT ou de Acordos Coletivos de Trabalho - ACT, ficou obrigada a pagar um abono
de férias aos empregados que, durante o período aquisitivo, não tivessem mais de 7 (sete) faltas,
o que caracterizou uma premiação pela assiduidade.
Essa premiação, estando vinculada a fator de ordem pessoal, estabelecido ou não
em cláusula contratual, CCT ou ACT, configura urna complementação salarial e ao salário se
integra para todos os fins, conforme dispõe o art. 458 da CLT e o inciso I do art. 28 da Lei n°
8.212/91. Ficou constatado pela fiscalização que até a competência de 09/2000 a empresa
considerou esse abono de férias como salário-de-contribuição. Deixou, assim, de considerá-lo
apôs orientação contida em resposta a consulta feita á Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - FIEMG.
O Acórdão recorrido deu parcial provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: Início da contagem do prazo decadencial e Abono de Férias..
Informa a Contribuinte que possui dois outros processos versando sobre a mesma
matéria, com garantia real e valores em espécie depositados em juízo, nada devendo a Inonibrás
a título de encargos incidentes sobre o abono de férias à União Federal. 3- versam sobre o
mesmo tema execução fiscal que tramita perante a 1a Vara Cível de Pirapora/MG (Autos de
número
0075801-47.2013.8.13.0512-
embargos
em
apenso
de
número
0081492-
08.2014.8.13.0512). 4- ação anulatória (autos de número 0059113-09.2013.4.01.3800, em
trâmite na 7a Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais em que figura como autora a
Inonibrás Inoculantes e Ferro Ligas Nipo Brasileiros S/A) a qual já transitou em julgado.
Observada a concomitância de processos administrativos e judiciais com
mesmo objeto, e o pedido expresso do Contribuinte para que seja respeitada a coisa
julgada judicial, observo que não há mais litígio em questão, uma vez que o contribuinte
renunciou ao seu direito de discutir o lançamento efetuado. Assim, deve-se declarar a
definitividade do crédito tributário nos moldes fixados no auto de infração.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional para dar-
lhe provimento declarando a definitividade do crédito tributário como previsto no auto de
infração originalmente lavrado, haja vista o pedido de desistência apresentado sujeito passivo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.124 - CSRF/2a Turma
Processo no 10620.001201/2007-65

Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital